Tribunal: TJDFT
Processo: 0752444-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752444-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA ROSA AGRAVADO: FABIANO QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA ROSA contra a r. decisão de ID 251513242, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, em Embargos à Execução ajuizados em face de FABIANO QUEIROZ DE SOUZA, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA ROSA em face de FABIANO QUEIROZ DE SOUZA. Alega a parte autora que não recebeu os valores que embasam o título executivo, sustentando que os recursos foram destinados ao seu falecido pai, sendo a confissão de dívida firmada em momento de fragilidade emocional, após o falecimento do genitor, o término da relação afetiva com o embargado e o adoecimento de seus dois filhos. Sustenta que a dívida estaria total ou parcialmente quitada, pois realizou pagamentos parciais no valor de R$ 144.000,00, apontando excesso de execução no valor R$ 38.460,94. Alega a existência de vício de consentimento e ausência de benefício direto, uma vez que a quantia executada teria sido entregue ao seu pai, sem contrato ou ajuste escrito, e não há prova de que a embargante tenha recebido os valores em benefício próprio. Requereu a concessão da justiça gratuita, efeito suspensivo aos embargos e a impenhorabilidade de suas contas bancárias por se tratarem de proventos de natureza alimentar. Ao fim, requereu a procedência dos embargos, com a consequente extinção da execução. O embargado impugna a alegada hipossuficiência econômica da embargante, alegando que esta é reformada das Forças Armadas com renda superior a R$ 14.000,00, além de residir com sua mãe e manter união estável com militar de alta patente. Sustenta a validade do título executivo, afirmando que a confissão de dívida foi voluntária e que a embargante se beneficiou do empréstimo, por meio da aquisição de imóvel registrado em seu nome. Refutou a alegação de coação moral. Contestou a alegação de excesso de execução e afirmou a legalidade da cobrança. Requereu a improcedência dos embargos. Em réplica, a parte autora reiterou que não houve benefício direto oriundo da dívida, a qual teria sido contraída por seu pai, em benefício exclusivo deste, e que a confissão de dívida foi firmada por dever moral, em situação de coação emocional. Impugnou a alegação de capacidade financeira, reiterando sua hipossuficiência e a gravidade das condições de saúde dos filhos. Manteve a alegação de excesso de execução e vício de consentimento, rechaçando as afirmações do embargado sobre doação do imóvel e rendimentos familiares indiretos. Relatado. Decido. O embargado impugna a gratuidade de justiça concedida à autora, o que impõe o reexame do pedido e da documentação que o instruiu. A autora fundamentou a pretensão na alegada hipossuficiência para suportar as despesas processuais, sob o argumento de perceber remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos mensais, insuficiente para a subsistência própria e de seus dois filhos, ambos diagnosticados com enfermidades oncológicas graves. O contracheque de Id 236930525 indica que, no mês de abril/2025, a autora recebeu remuneração bruta de R$ 17.087,34, com renda líquida de R$ 5.563,93, após descontos, em grande parte, decorrentes de empréstimos bancários superiores a R$ 9.500,00. Na réplica, a autora juntou contracheque do esposo, cuja remuneração bruta ultrapassa R$ 28.000,00, com renda líquida de R$ 9.737,75. A soma da renda bruta do núcleo familiar alcança cerca de R$ 45.000,00. Para aferição da hipossuficiência, todavia, apenas os descontos legais devem ser considerados, não sendo dedutíveis os empréstimos voluntariamente contraídos. Embora a situação de saúde da autora e de seus filhos seja sensível, não foram apresentados comprovantes das despesas efetivamente arcadas com os tratamentos, tampouco esclarecida a destinação dos valores obtidos mediante os empréstimos. Assim, à luz dos parâmetros legais, verifica-se que a renda da autora supera o limite de cinco salários mínimos, afastando a alegação de hipossuficiência. Dessa forma, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Anote-se. A autora deverá recolher as custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Prossigo. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) se a dívida foi efetivamente contraída pela autora e revertida em seu benefício; 2) se houve coação moral na assinatura da confissão de dívida; 3) se houve pagamento parcial da dívida e consequente excesso de execução. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária, nos termos do art. 373, I e II, do CPC: incumbe à autora provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, e ao réu demonstrar a higidez e exigibilidade do título. As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Prazo de 15 dias. Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios. (ID 257304365, dos autos de origem): “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de saneamento e organização do processo seria contraditória e omissa . Sustenta contradição porque o juízo considerou a renda bruta familiar para revogar a gratuidade de justiça, quando, segundo a embargante, o benefício teria natureza personalíssima. Aponta omissão quanto à aplicação do parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos adotado pelo TJDFT e quanto ao comprometimento de sua renda líquida por empréstimos consignados, além de alegar fatos supervenientes relacionados a dificuldades financeiras, ao falecimento de sua genitora e à situação econômica de seu cônjuge. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada analisou expressamente os elementos utilizados para a formação do convencimento judicial, especialmente, o contracheque da embargante e a ausência de comprovação das despesas alegadas, concluindo pela inexistência de hipossuficiência econômica para fins de manutenção da gratuidade de justiça. Não há contradição lógica no raciocínio exposto. O indeferimento decorreu exclusivamente da renda da parte, não tendo sido considerado a renda do cônjuge. A referência à renda familiar serviu apenas para apontar o padrão remuneratório do núcleo familiar da requerente, demonstrando que a parte não apresenta situação complicada de subsistência. Também não há omissão. O parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos foi mencionado de forma expressa na decisão embargada, quando se consignou que a renda líquida da embargante supera o limite comumente aceito. Ademais, os empréstimos voluntários não são considerados para fins de aferição de hipossuficiência, entendimento igualmente consignado na decisão e em conformidade com a jurisprudência consolidada. Quanto aos fatos supervenientes alegados, a situação relatada não afasta os fundamentos adotados e não enseja a revisão da decisão. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequá-la ao seu particular entendimento, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. Com efeito, a decisão embargada enfrentou de forma clara e coerente todos os elementos relevantes constantes dos autos, inexistindo os vícios apontados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Retornem os autos conclusos para decisão sobre as provas indicadas pelas partes.” Em suas razões recursais (ID 78845673), a agravante afirma, em suma, que a decisão estaria equivocada ao considerar a renda familiar para afastar a hipossuficiência, contrariando o caráter personalíssimo do benefício previsto no art. 99, § 6o, do CPC. Assevera que sua renda líquida individual se enquadra no parâmetro de cinco salários-mínimos adotado por este e. Tribunal. Sustenta que não foram considerados fatos supervenientes que agravaram sua situação financeira, como o falecimento de sua genitora e as dificuldades econômicas do cônjuge e que a manutenção da decisão impõe recolhimento imediato das custas, sob pena de extinção do processo, configurando risco de dano grave. Argumenta que a análise deve ser individualizada, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, e que a revogação do benefício depende de prova inequívoca da inexistência dos requisitos, o que não ocorreu. Requer, ao final, a reforma da decisão para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça, com concessão de efeito suspensivo ativo, dispensando-a do recolhimento das custas até o julgamento final do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata os requisitos para a imediata concessão do benefício ora postulado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Em seu abono, a agravante apresentou comprovantes de despesas com condomínio de R$ 1.300,06 (ID 78845679) e boleto de pagamento de financiamento imobiliário de R$ 6.922,95 (ID 78845677) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a recorrente, militar do Exército Brasileiro, recebeu remuneração bruta de R$ 28.359,58, sobre o qual incidem descontos compulsórios de R$ 9.922,05, resultando na renda de R$ 18.437,53 conforme contracheque de ID 78845678, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Em relação a alegado comprometimento financeiro por empréstimos, não se pode olvidar que decorrem de atos de liberalidade do agravante, e do modo como administra à sua renda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS CONTRAÍDAS POR LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO REVELADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO COM IPVA DE ALTO VALOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE REPRESENTAM PERCENTUAL REDUZIDO DA RENDA BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão automática do benefício. O magistrado deve verificar se o requerente pode arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.4. Para a concessão do benefício, a análise judicial não pode se limitar a parâmetros objetivos, mas deve considerar a efetiva possibilidade de a parte suportar as custas, honorários e encargos processuais, com o objetivo de preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.5. A ausência de extratos bancários, quando solicitados ou necessários à comprovação da situação financeira real do requerente, compromete a demonstração da alegada hipossuficiência, pois impede a verificação de outras fontes de renda além daquelas declaradas.6. A falta de documentação bancária completa impossibilita a análise de eventual comprometimento do mínimo existencial. Sem os documentos, torna-se inviável avaliar se existe efetivo comprometimento das condições mínimas de subsistência.7. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por constituírem obrigações assumidas por liberalidade do próprio requerente, não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda disponível na análise da capacidade financeira para concessão da gratuidade de justiça.8. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.9. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 2017713, 0709299-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que sua situação financeira justificaria a concessão do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica do agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os compromissos financeiros alegados. III. Razões de decidir: O agravante, servidor do CNMP, apresentou documentos que demonstram renda superior a maior parte da população brasileira, mesmo após os descontos compulsórios e de saúde. Os empréstimos consignados não podem ser levados em consideração para aferir a renda líquida do recorrente, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade deste. Assim, verifica-se que o agravante não é pessoa carecedora de recursos, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno.(Acórdão 1957708, 0708326-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Desse modo, os descontos para o pagamento de tais dívidas não podem ser considerados no abatimento do salário para fins de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a forma como a parte administra suas finanças não deve influenciar ou, mesmo, respaldar o pedido do benefício em questão. Ressalta-se, outrossim, que as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator